Tribunal: TJES
Processo: 5001269-53.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001269-53.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO NUNES GOES

APELADO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA e outros

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). ÓBITO DA TITULAR. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HERDEIRO. CAPITAL SOCIAL COMO BEM INTEGRANTE DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. LIMITES DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por herdeiro da titular falecida de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), nos quais se alegou ilegitimidade passiva e inexistência de bens a inventariar, sob o argumento de que a empresa estaria inativa e inapta perante a Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o herdeiro da titular falecida de EIRELI possui legitimidade passiva para responder por dívida contraída pela pessoa jurídica, diante da alegação de inexistência de bens deixados pela de cujus e da limitação da responsabilidade às forças da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EIRELI possui personalidade jurídica distinta de sua titular, porém as quotas representativas do capital social constituem bem patrimonial da pessoa física instituidora.

Com o falecimento da titular, opera-se a transmissão imediata da herança aos herdeiros, nos termos do princípio da saisine, abrangendo direitos societários e a titularidade da empresa individual.

O capital social integralizado da EIRELI, registrado na Junta Comercial, integra o espólio, afastando a alegação de inexistência de bens a inventariar.

A declaração de inatividade ou inaptidão da empresa perante a Receita Federal não afasta sua existência jurídica nem a legitimidade do herdeiro para figurar no polo passivo da execução.

Cláusula contratual expressa prevendo a continuidade da empresa com os herdeiros reforça a sucessão empresarial e a sub-rogação nas obrigações até o limite do quinhão hereditário.

A jurisprudência reconhece que o acervo da EIRELI integra o patrimônio deixado pelo de cujus, legitimando o chamamento do espólio ou dos herdeiros para responder pela dívida, limitada às forças da herança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O capital social integralizado de EIRELI constitui bem patrimonial transmissível aos herdeiros com o falecimento da titular.

O herdeiro é parte legítima para responder por dívida da EIRELI, na qualidade de sucessor, até o limite das forças da herança.

A inatividade ou inaptidão da empresa perante a Receita Federal não afasta a legitimidade passiva do sucessor nem a possibilidade de satisfação do crédito sobre o patrimônio herdado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784, 1.792 e 1.997; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0705606-34.2021.8.07.0010, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 10.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001269-53.2025.8.08.0021

APELANTE
:
RICARDO NUNES GÓES

APELADO
:
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RICARDO NUNES GÓES
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões o apelante sustenta a tese de ilegitimidade passiva. Argumenta que nunca foi sócio ou administrador da empresa e que esta se encontra inativa/inapta perante a Receita Federal desde 2019, sem emitir notas fiscais ou possuir faturamento.

Aduz que a sentença incorreu em erro ao confundir "capital social" com "patrimônio real", alegando que a empresa não possui ativos para satisfazer a dívida e que, portanto, aplica-se o art. 1.792 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade ou a perda superveniente do interesse de agir.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o apelante opôs embargos à execução alegando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução movida contra a empresa Cozisul Alimentação Coletiva Eireli, de titularidade de sua falecida genitora, Sra. Edineth Dutra Nunes.

Sustentou que a
de cujus
não deixou bens a inventariar, conforme constou na certidão de óbito, e que a responsabilidade do herdeiro não pode ultrapassar as forças da herança, pugnando pela extinção da execução em relação a sua pessoa.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em aferir a legitimidade passiva do apelante, herdeiro da titular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), para responder por dívida exequenda contraída pela pessoa jurídica, frente à alegação de inexistência de bens deixados pela falecida.

A tese central do apelante repousa na assertiva de que sua genitora, Sra. Edineth Dutra Nunes, faleceu sem deixar bens, conforme declarado na certidão de óbito, razão pela qual, invocando o benefício de ordem e os limites da herança (art. 1.792 do CC), não poderia ser responsabilizado pela dívida da empresa Cozisul Alimentação Coletiva Eireli.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a sentença não merece reparos.

É cediço que a EIRELI (hoje transformada em Sociedade Limitada Unipessoal pela Lei nº 14.195/2021) possuía personalidade jurídica distinta de seu titular.

Contudo, a titularidade das quotas representativas do capital social dessa pessoa jurídica constitui, inegavelmente, um bem patrimonial da pessoa física do instituidor.

Com o falecimento da titular, opera-se a imediata transmissão da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil). O acervo patrimonial transmitido — o espólio — inclui não apenas imóveis ou saldo bancário, mas também direitos societários e a titularidade de empresas individuais.

In casu
, a prova documental demonstrou que a falecida era titular da empresa executada, cujo capital social integralizado perfazia a monta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Portanto, a alegação de "inexistência de bens a inventariar" feita pelo próprio apelante ao registrar o óbito confronta-se com a realidade registral da Junta Comercial (JUCEES). A empresa, enquanto ativo, compõe o espólio.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que o acervo da EIRELI integra o patrimônio deixado pelo
de cujus
, legitimando o chamamento dos herdeiros para responderem, nos limites das forças da herança (que inclui a própria empresa).

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA (EIRELI). POSTERIOR ÓBITO DA TITULAR. CITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Primeiramente, é preciso lembrar que a sociedade EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, cujo patrimônio da pessoa do seu sócio responderá até o limite das cotas integralizadas (art. 1.052, CC). [...] 5.
Considerando que o acervo da EIRELI integra o patrimônio deixado pelo de cujus, é legítimo o chamamento do espólio ou herdeiros para responderem à pretensão do credor
, limitando-se a responsabilidade pelo débito o patrimônio da empresa e até o limite das respectivas cotas sociais integralizadas. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07056063420218070010 1744490, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 10/08/2023, 3ª Turma Cível).

Não bastasse a previsão legal, o ato constitutivo da empresa devedora continha disposição expressa acerca da sucessão empresarial. A cláusula décima do contrato social preconizava: “
Falecendo a titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores”.

A
o aceitar a herança (ainda que tacitamente, ao não renunciar formalmente), o herdeiro sub-roga-se nos direitos e obrigações do
de cujus
até o limite do quinhão hereditário.

A existência dessa cláusula, aliada ao vultoso capital social, derruba a tese de que não haveria patrimônio a justificar a presença do herdeiro no polo passivo.

O recorrente argumenta que a empresa está inapta e inativa, e que capital social não se confunde com patrimônio real. Embora a distinção contábil seja verdadeira, ela não afasta a legitimidade passiva.

A legitimidade
ad causam
decorre da titularidade do direito material transmitido. Se a empresa possui valor de mercado, ativos, ou se o capital social foi efetivamente integralizado (como consta no registro: "subscritos e integralizados em moeda corrente" ), cabe ao processo de execução localizar esses ativos.

O fato de a empresa estar irregular ou inapta na Receita Federal não significa inexistência jurídica ou patrimonial, podendo inclusive ensejar a responsabilização pessoal dos sucessores caso demonstrada gestão fraudulenta ou confusão patrimonial.

Declarar a ilegitimidade do herdeiro seria chancelar o encerramento irregular da empresa e impedir o credor de buscar a satisfação de seu crédito sobre o patrimônio que, legalmente, foi transmitido aos sucessores.

Portanto, o apelante é parte legítima para figurar na execução, na qualidade de sucessor da titular da empresa devedora, respondendo a execução até o limite das forças da herança (que abrange as quotas da EIRELI), nos exatos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)